Tribunal: TJES
Processo: 5031193-08.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5031193-08.2022.8.08.0024

A
PTE
:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

A
PD
A
:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. INDENIZAÇÃO PAGA POR SEGURADORA A SEGURADO. DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. SUB-ROGAÇÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em ação regressiva fundada na sub-rogação legal, com objetivo de obter o ressarcimento da quantia de R$ 1.299,00, paga a segurado em razão de danos materiais causados por oscilação de tensão na rede elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i)
definir se a concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos materiais ocasionados por oscilação de tensão na rede elétrica; e
(ii)
estabelecer se a seguradora, na qualidade de sub-rogada, tem legitimidade para pleitear o ressarcimento do valor pago ao segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica por danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço é objetiva, conforme previsto no art. 37, § 6º da CF/1988 e art. 14 do CDC, sendo desnecessária a comprovação de culpa.

A sub-rogação legal transfere à seguradora os direitos do segurado contra o causador do dano, nos termos dos arts. 349 e 786 do Código Civil e do CPC.

A relação entre a seguradora sub-rogada e a concessionária de energia mantém natureza consumerista, permitindo a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Restando demonstrado o dano ao equipamento elétrico do segurado e o pagamento da indenização pela seguradora, incumbe à concessionária comprovar excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior ou fato de terceiro, o que não ocorreu nos autos.

A Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL não afasta a competência do Poder Judiciário nem prevalece sobre normas constitucionais e consumeristas, especialmente o direito de acesso à Justiça (CF, art. 5º, XXXV).

O acervo probatório confirma os fatos constitutivos do direito da parte autora (art. 373, I, do CPC), enquanto a concessionária não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito (art. 373, II, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de oscilação de energia elétrica, salvo comprovação de excludente de responsabilidade.

A seguradora sub-rogada nos direitos do segurado tem legitimidade para propor ação regressiva em face da concessionária, com base na sub-rogação legal prevista no Código Civil e no CPC.

A relação jurídica entre seguradora sub-rogada e concessionária de serviço público sujeita-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no tocante à inversão do ônus da prova.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; art. 37, § 6º; CC, arts. 349 e 786; CPC, art. 373, I e II; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.104.255/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 19/08/2024, DJe 26/08/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1.337.558/GO, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 07/02/2019, DJe 20/02/2019; TJES, Apelação Cível n. 0005651-40.2018.8.08.0048, rel. Marianne Judice de Mattos, j. 13/10/2023; TJES, Apelação Cível n. 021170022129, rel. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 19/03/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5031193-08.2022.8.08.0024

A
PTE
:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

A
PD
A
:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
trata-se de
recurso
com objetivo de analisar a
juridicidade da sentença que julgou procedente o pedido formulado na exordial, referente ao ressarcimento pelo pagamento de indenização securitária por danos decorrentes de oscilação de tensão na rede elétrica do segurado.

Especificamente, a ação regressiva foi ajuizada por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pretendendo, em razão de sub-rogação legal decorrente de indenização securitária, obter o ressarcimento dos valores devidos por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., pagos a contratante que suportou danos decorrentes de oscilações em sua rede elétrica, o que alcançou o valor de R$ 1.299,00 (mil duzentos e noventa e nove reais).

Pois bem.
Cinge-se a controvérsia em verificar se a Seguradora/Apelada deve ser ressarcida pela quantia paga a seu segurado, em razão de suposta falha no serviço prestado pela Empresa Apelante.

E, por força do art. 37, §6º da Constituição Federal, a ora recorrente, na qualidade de concessionária de energia elétrica, responde objetivamente pelos danos causados, considerando a teoria do risco administrativo. Vejamos o referido dispositivo constitucional:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

No mesmo sentido, "
o
entendimento desta Corte Superior é de que a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva
(AgRg no AREsp 318.307/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 05/03/2014) (STJ, AgInt no AREsp n. 1.337.558/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 20/2/2019).

Já a seguradora recorrida, ao efetuar o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado.

Nesse sentido é o que prescreve o Código de Processo Civil:

Art. 349
. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.

Art. 786
. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

A própria conjuntura jurídica relativa ao credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, o que abrange a aplicação das normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor, que assim estabelece:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Com isso, comprovadas as avarias nos equipamentos elétricos e os prejuízos em decorrência da alegada oscilação de energia elétrica, ensejando a reparação pela recorrida, não havendo nenhuma comprovação de causa excludente que afaste a responsabilidade da concessionária de energia.

O acervo probatório permite concluir, ainda, que não houve situações de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou mesmo caso fortuito ou força maior, hipóteses essas que afastariam o nexo de causalidade e, por consequência, importariam na exclusão da responsabilidade civil da apelante.

Diante disso, sobressai no caso dos autos as provas dos fatos constitutivos do direito autoral (art. 373, I, do CPC), as quais demonstram a existência de danos materiais decorrentes da oscilação de energia. Por outro lado, a apelante não foi capaz de contrapor suficientemente as provas apresentadas nos autos, nem se desincumbiu do seu encargo de afastar o dever de indenizar (art. 373, II, do CPC).

Salienta-se, em se tratando
de relação de consumo, incidem as regras contidas no Código de Defesa do Consumidor, em consonância ao precedente a seguir destacado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA. AÇÃO REGRESSIVA. SUB-ROGAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. 1. É defeso à parte inovar em sede de agravo interno, apresentando argumento não esboçado nas contrarrazões ao apelo especial, dada a preclusão consumativa. 2. A indicação de recurso como passível de julgamento sob o rito dos recursos repetitivos pela Comissão Gestora de Precedentes não tem o condão de suspender os processos com idêntica controvérsia, uma vez que tal determinação "não vincula o relator sorteado, que é o competente para analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso para submeter a questão ao Plenário Virtual a fim de possível afetação da matéria ao rito dos repetitivos" (AgInt no REsp n. 1.846.398/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 08/06/2020, DJe de 10/06/2020). 3.
Os autos tratam de ação regressiva de ressarcimento de danos proposta por seguradora contra concessionária de energia elétrica, em razão do pagamento das indenizações aos segurados decorrentes de danos em equipamento elétricos e eletrônicos causados por descargas e oscilações elétricas.
4.
A Corte estadual decidiu em linha com o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que, em ação regressiva de ressarcimento proposta por seguradora contra concessionária de serviço público de energia elétrica, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora, que se sub-rogou nos

direitos da segurada, e a concessionária, ora agravante.
5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.104.255/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 26/8/2024.)

Tomadas as premissas, verifica-se que pelo
s
documento
s

anexos a inicial que houve a
interrupção do fornecimento de energia elétrica ao segurado,
bem como a queima de equipamento.

Lado outro
,

a concessionária não
cuidou em afastar sua responsabilidade ou
demonstrar a ocorrência de excludente de responsabilidade,
ou seja
, de que não houve defeito na prestação de serviço, seja através da comprovação de inexistência de oscilação de energia ou da adoção das cautelas necessárias para evitá-las.

Tecidas tais considerações, entendo devidamente demonstrada a responsabilidade da demandada, ora recorr
ida
, não havendo que se falar em inexistência de nexo de causalidade.

Nesse sentido, este
eg. TJES:

[...]
3.
Nos termos do art. 373, CPC/2015
, se por um lado cumpre à Seguradora comprovar a ocorrência dos danos alegados, por outro,

cabe à Escelsa demonstrar a ocorrência de alguma das causas de exclusão previstas no art. 14, §3º, a inexistência da oscilação de energia, ou a adoção das cautelas necessárias para evitá-las, ainda mais considerando a especial obrigação esculpida no art. 22, CDC, que obriga às

concessionárias a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos
. 4.
[...]
(TJES, Classe: Apelação, 021170022129, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019)

[...]
3.
A análise do acervo probatório permite concluir que não houve situações de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou mesmo por caso fortuito ou força maior, hipóteses essas que afastariam o nexo de causalidade e, por consequência, importariam na exclusão da responsabilidade civil da apelante.
4.
Restou demonstrado pela seguradora Apelada os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), ao passo que a Apelante não logrou êxito em comprovar qualquer fato capaz de refutá-los (CPC, art. 373, II)
.
5. As regras da ANEEL (em especial os artigos da Resolução Normativa 414/2010) não obstam o acesso ao Judiciário, nos termos dos preceitos legais e constitucionais já citados neste voto, inexistindo impedimento para que a pretensão seja alcançada pela via judicial, haja vista a existência do direito constitucionalmente garantido de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CF). 6.
Não há que se falar em inidoneidade das provas apresentadas com a petição inicial, mormente porque era possível à Recorrente impugná-las com base em elementos concretos, ônus do qual não se

desincumbiu, tendo, tão somente, formulado questionamentos genéricos acerca dos laudos
.
7. Apelação conhecida e não provida.
(TJES,
Data: 13/Oct/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0005651-40.2018.8.08.0048, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Indenização por Dano Material
)

Trato continuativo,
saliento que
a Resolução 414/2010 da ANEEL não possui o condão de alterar a conclusão ora adotada,
eis
que deve prevalecer no caso concreto as normas atinentes à inafastabilidade da tutela jurisdicional e à proteção dos direitos dos consumidores, co
nsoante pacífica jurisprudência deste Sodalício. Cito:
TJES, Data: 16/Nov/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0003170-11.2020.8.08.0024, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Provas em geral
;
TJES,
Data: 24/Nov/2022, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0006096-04.2016.8.08.0024, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica

e;
TJES, Data: 21/Sep/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5024014-57.2021.8.08.0024, Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Indenização por Dano Material
.

Portanto, considerando que a autora se desincumbiu de seu ônus probatório, apresentando documentos suficientes para embasar sua pretensão, e não havendo prova hábil a infirmar a narrativa dos fatos, impõe-se a manutenção da sentença.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença que julgou procedente o pedido inicial, com a condenação da requerida ao pagamento de R$ 1.299,00 (mil duzentos e noventa e nove reais), acrescido de correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação, nos moldes fixados pela instância de origem.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, vez que fixados em grau máximo na Origem.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.